Tribunal: TJDFT
Processo: 0737696-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737696-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDA ANDRADE LIMA - ME AGRAVADO: CAPITAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, HENRIQUE ASSIS FRANCELINO ARAGAO, URSO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HILDA ANDRADE LIMA EPP em face de ANDRADE LIMA COMÉRCIO DE ALILMENTOS LTDA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0040310-88.2014.8.07.0001), indeferiu o pedido de realização de pesquisas junto à Receita Federal. A decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro o pedido de ID 244313516, uma vez que os documentos apresentados ao ID 243132753 são suficiente para demonstrar a inexistência substancial de movimentação financeira da empresa SNA Serviços de Assessoria Empresarial LTDA, o que torna tal pleito totalmente inócuo para o fim almejado. Assim, concedo o prazo final e improrrogável de 15 dias para que a exequente apresente bens suscetíveis de penhora, sob pena suspensão do feito, a teor do artigo 921, III do CPC. Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que é necessária a diligência requerida, sob o fundamento que: i) a expedição de ofício à Receita Federal permitiria a localização de bens penhoráveis e efetiva satisfação do crédito; ii) o art. 139, inc. IV, do CPC confere ao juiz a possibilidade de adotar todas as medidas necessárias para a efetividade da execução; e iii) é indevida a determinação de suspensão do processo porque desconsiderado o prazo anteriormente fixado de impulsionamento do feito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para ser deferida a expedição de ofício à Receita Federal para que seja informado “se consta informação de Imposto Retido na Fonte (DIRF) relativos aos pagamentos destinados à S.N.A. Serviços de Assessoria Empresarial Ltda no ano de 2024, indicando valores, datas e fonte pagadora. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sabe-se que por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Embora o Judiciário deva cooperar para que se obtenha a solução da causa, justa e efetiva, a tarefa de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete ao credor. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens, desde que tais medidas se mostrem realmente úteis. Na presente hipótese, todos os sistemas à disposição do Juízo de origem foram utilizados, sem que se tenha alcançado êxito na localização de bens do devedor. Além disso, verifico que já houve anterior deferimento de pedido de expedição de ofício à Receita Federal, quando então juntada aos autos Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) da empresa SNA SERVIÇOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (ID 243132748 e 243132753 – origem). Nesse contexto, não reconheço a probabilidade do direito alegado, porquanto a expedição de novo ofício não se mostra uma medida adequada ao fim que se persegue, uma vez já informado que a empresa SNA SERVIÇOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA não prestou nenhum serviço no ano de 2024. Portanto, a princípio, legalmente, não haveria “retenção de imposto” relativo ao ano de 2024 capaz de suportar qualquer constrição, ainda que, supostamente, tenha ocorrido uma relação jurídica com a AGÊNCIA MITHA. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de primeiro grau do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025 15:12:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador